Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO EM TRASEIRA DE VEICULO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. AFASTAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar o requerido "a pagar ao autor a quantia de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta reais), a título de reparação pelos danos patrimoniais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso (8/8/23). Resolvo o mérito, a teor do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 61053845 e 61053849). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, AUTOR, defiro-lhe o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que a culpa pelo acidente é do recorrido que agiu imprudentemente. Assevera que em razão do sinistro se encontra impossibilitado de exercer sua profissão de motorista, há 300 dias, devido aos danos no veículo. Argumenta que restou comprovado nos autos o cadastro no aplicativo Zapcar e que motoristas de aplicativos frequentemente recebem pagamentos via métodos que não aparecem como corridas nos extratos bancários. Aduz que em razão do acidente teve que deixar sua casa alugada e enfrenta dificuldades financeiras. Requer a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
4. O RÉU também recorrente alega, em síntese, que há presunção de culpa para quem atinge a parte traseira de outro veículo, conforme Art. 29, II do CTB. Assevera que o excesso de velocidade do veículo do autor foi fator preponderante para a ocorrência do sinistro.
5. O réu apresentou contrarrazões ao recurso do autor (ID 61053852). O autor não apresentou contrarrazões.
6. A controvérsia reside em determinar o responsável pelo sinistro.
7.A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
8. Narra o autor que "no dia 08 de agosto de 2023, o Requerente trafegava pela BR 251, nas proximidades da Unidade de Internação de São Sebastião, com seu veículo Fiat/Argo Drive, placa QXBOC46, quando, o condutor do veículo de propriedade da Recorrida, abruptamente, sem qualquer atenção e cautela, adentrou na via principal, sem respeitar a preferência, causando o acidente e avarias no seu veículo". Esclarece que o seu veículo estava na via, trafegando normalmente, enquanto o condutor do veículo de propriedade do Requerido desrespeitou acintosamente as regras de trânsito, adentrando a via principal, sem aguardar a preferência dos carros que estavam trafegando pela BR. Assevera que a via é de mão dupla, por esta razão o Requerente não teve tempo hábil para desviar o veículo para esquerda em razão do trânsito local, vindo a colidir com o veículo de propriedade do Requerido.
9. O motorista do caminhão do réu, por sua vez, conta que "antes de entrar na pista de rolamento, no sentido São Sebastião – Plano Piloto observou atentamente as condições do tráfego no local: parou no acostamento, avistou o veículo do Requerente, que vinha no mesmo sentido, a uma distância que estima em aproximadamente 200 (duzentos) metros; sinalizou com a seta esquerda indicando sua entrada na pista, em seguida, após observar que não vinha veículo no sentido contrário, sinalizou com a seta direita, indicando ao condutor que vinha atrás, que poderia ultrapassá-lo; Depois de percorrer aproximadamente 100 (cem) metros, contados a partir do ponto que entrou na pista, sentiu um forte abalo na parte traseira do veículo, causando pelo veículo conduzido pelo Requerente."
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que no dia 08/08/2023, em frente ao restaurante da Cida, sentido São Sebastião - Santa Maria, os veículos FIAT/ARGO, placa QXB0C46/DF e RENAULT/MASTER, placa JJH4029/DF se envolveram um acidente de trânsito (ID 61053677). As fotos acostadas aos autos demonstram os danos a parte dianteira do veículo Fiat/Argo, placa QXBOC46 (ID 61053670 - pág.6). Restou incontroverso que o veículo do autor colidiu com a traseira do caminhão do réu
11. A testemunha Tiago contou que estava fazendo o transporte de um passageiro, de São Sebastião para Nova Betânia, quando ao sair do trevo em frente ao Caje, visualizou o caminhão saindo do lado direito e entrando na via. Disse que estava na velocidade da via, 60km/h, porque tinha acabado de sair do pardal e havia um fluxo intenso de veículos, em razão do horário, por volta de 12h. Esclareceu que o carro estava parado no começo da descida, mas ainda plano, sendo possível ver a estrada em todo o seu comprimento. Relatou que em seguida os carros foram freando, e ele passou devagar ao lado dos carros sinistrados. Disse que é motorista do aplicativo Zapcar e aufere uma média de R$750,00 a R$1.000,00 líquidos.
12. A presunção legal que desfavorece o motorista que colide com o veículo à sua frente, atribuindo-lhe responsabilidade civil por culpa extracontratual, pode ser refutada por prova clara e incontestável relativa à culpa do condutor do veículo atingido na traseira. No entanto, essa prova é de responsabilidade exclusiva daquele contra quem a presunção atua (art. 373, CPC).
13. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.( art. 36 - CTB)
14. Age imprudentemente e responde pelas consequências o motorista que adentra a via principal, advindo de imóvel lindeiro, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo.
15. Em cruzamentos de vias urbanas, o veículo que trafega pela via principal tem a preferência. O condutor que vem de uma via secundária deve certificar-se de que pode realizar a manobra desejada sem colocar em risco os demais usuários. A falta dessa cautela implica na culpa do condutor pelo acidente.
16. No caso, verifica-se que o autor trafegava na via principal, BR, quando teve sua trajetória interceptada pelo condutor do caminhão que saiu da via secundária, borracharia, e ingressou na BR dando causa a colisão. Destaca-se que embora o motorista do caminhão alegue que havia distância suficiente entre o caminhão e o carro do autor. Em audiência, ele informou que o caminhão estava carregado. É de se presumir, portanto, que, em razão do peso do veículo, a velocidade de aceleração quando da entrada na pista principal estava prejudicada, assim, caberia ao motorista do caminhão agir com maior cautela, contudo não o fez ao presumir que a distância havida entre os dois veículos era suficiente para a manobra.
17. O ingresso em via preferencial com o consequente corte da corrente de trafego demonstra a ausência de cautela na manobra do motorista do caminhão.
18. Ao analisar o documento (ID 61053826) não é possível determinar se os depósitos ali mencionados, referente ao mês de agosto/2023, foram realmente auferidos pelo autor em razão das supostas corridas realizadas nesse período. Não basta a mera possibilidade de um ganho; é necessário comprovar sua ocorrência, demonstrar sua extensão e estabelecer o nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso. Assim, considerando que não foi apresentado qualquer extrato de corridas em nome do autor/recorrente, com detalhes sobre preços cobrados, lucros, pagamentos, deduções e ganhos realizados por meio do aplicativos de mobilidade, não há como reconhecer o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
19. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do autor/recorrente, o que não ocorreu. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado ao autor, particularmente devido à falha do motorista causador do acidente em prestar auxílio, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos da situação narrada nos autos. Assim, não comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do autor, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral.
20. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.